Tribunal: STF
Processo: Rcl 38853
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 00924-2011-110-03-00-6, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Narra que a interessada, Luciana Reis Muniz, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Tim Celular S.A., na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista. Interposto agravo de instrumento, encontra-se pendente de apreciação.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado no agravo em recurso extraordinário nº 791.932. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou anulação do pronunciamento impugnado. 
    2. Quanto ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 958.252 e no agravo em recurso extraordinário nº 791.932, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    No tocante ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. 
    Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado no artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam trecho do acórdão:
    [...]
    A Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, em seu artigo 60, define o serviço de telecomunicações como sendo o conjunto de atividades que possibilita a sua oferta de telecomunicação, não trazendo qualquer rol taxativo da atividade-fim de empresas concessionárias deste serviço.
    Nesse diapasão, o serviço de call center, na interpretação da referida Lei, não pode ser considerado como atividade acessória às atividades de exploração de telecomunicação, a que faz alusão os artigos 85 e 94, II, do citado diploma legal, porquanto essencial ao empreendimento da Recorrida TIM, circunstância que desautoriza a prática de terceirização.
    Da mesma forma, o § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 autoriza as empresas de telecomunicações a terceirizar as atividades-meio (respeitados os limites da Súmula nº 331, III, do TST), não se enquadrando em tal categoria o serviço de call center, eis que, como já mencionado, é atividade crucial para o funcionamento da empresa. 
    Portanto, imperioso concluir que a autorização legal de a concessionária contratar com terceiros a realização de atividades inerentes ao serviço não afasta a possibilidade de o Judiciário trabalhista analisar casos de fraude a direitos dos trabalhadores envolvidos na operação, nos termos previstos no art. 9º da CLT e Súmula 331/TST, sendo exatamente o que ocorreu na hipótese em exame.
    In casu, a contratação por empresas prestadoras de serviços têm como única finalidade a redução dos custos da mão-de-obra, sendo manifesta a fraude à legislação trabalhista (artigo 9º da CLT). E comprovada a fraude por ambas as Recorridas, incide a responsabilidade solidária, por força do citado artigo bem como do art. 942, do CC.
    [...]
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator